Tribunal: TJMT
Processo: 1021456-74.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021456-74.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança, Ato / Negócio Jurídico, Procuração]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÓES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), BRENDON BURACHI - CPF: 021.124.491-09 (TERCEIRO INTERESSADO), PHABLO BURACHI - CPF: 021.124.481-37 (TERCEIRO INTERESSADO), GONCALVES MATOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 33.330.343/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA ANGELA DIAS - CPF: 022.353.291-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE VANDERLEI BURACHI (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO MIGUEL QUEIROZ - CPF: 027.911.761-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE RENÚNCIA DE HERANÇA, CONTRATO E PROCURAÇÃO AJU JUDICIA - ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – EVENTUAL NULIDADE SE RELACIONA AO DIREITO SUCESSÓRIO COMO FORMA DE PARTILHA DOS BENS – MERO REFLEXO DA ANULAÇÃO – RETORNO AO “STATUS QUO ANTE” – MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL DE FEITOS GERAIS - CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.

1.
“O fato de eventual acolhimento da pretensão anulatória implicar em modificação da forma de partilha dos bens não atrai a competência do Juízo de Família e Sucessões, posto que esta particularidade é comum a toda e qualquer anulação de negócio jurídico (...) e consequente retorno ao “status quo ante”
(N.U 1013130-62.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/10/2020, Publicado no DJE 15/10/2020)

2. O juízo competente para a análise da ação anulatória é o da Vara Cível, não havendo falar em possibilidade de decisões conflitantes a ensejar a aplicação do § 3º do art. 55 do CPC.

3. Conflito procedente.

R E L A T Ó R I O

Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo
JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÓES DA COMARCA DE VÁRZEA GRAND
em desfavor do
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE
para julgamento da ação n. 1000098-47.2021.8.11.0002 em conjunto com o processo n. 1000689-46.2020.8.11.0098, em tramite naquele juízo.

Na decisão que declinou a competência para o juízo suscitante, o juízo suscitado afirma que a controvérsia dos autos cinge-se quanto a supressão da autora como herdeira legítima no inventário judicial do espólio do
de cujus
Vanderlei Burach, feito por escritura pública de renúncia de herança lavrada pelo Cartório de Serviço Notarial e Registral de Capão Grande. Portanto, segundo defende “se trata de questão ligada ao direito de herança e à respectiva partilha dos bens deixados pelo
de cujus,
razão pela qual deve ser afastada a competência da Vara Cível”.

Ainda pontua: “considerando a matéria controvertida, a qual diz respeito ao direito de herança e, especialmente, o pleito condenatório, que objetiva a anulação da escritura pública de renúncia de herança e a suspensão da ação de inventário, a competência das varas especializadas de família e sucessões é manifesta. (...) Assim, tendo em vista a o risco de prolações de decisões conflitantes da presente ação com a acima mencionada, estas deverão ser reunidas para julgamento simultâneo, evitando-se, assim, decisões conflitantes”.

Por sua vez, o Juízo suscitante menciona que a ação busca a anulação da escritura pública, ou seja, almeja reconhecimento de um vício de consentimento; que a orientação do Egrégio Tribunal Pleno do TJ-MT que na RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP de 09/11/2017 alterou a competência das Varas Cíveis e Criminais das Comarcas de Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande, de modo que a competência é da 4ª Vara Cível

“ uma vez que se trata de demanda eminentemente cível, que busca reconhecer o vício de consentimento”.

O Juízo suscitado prestou informações mantendo os argumentos utilizados para o declínio de competência ao juízo suscitante (Id. 113437489).

A Procuradoria-Geral de Justiça em manifestação subscrita pelo Procurador de Justiça, Dr. Deosdete Cruz Junior, opina pela procedência do conflito fixando o foro de competente no Juízo da 4ª Vara Cível de Várzea Grande, “mormente porque o fato de eventual acolhimento da pretensão anulatória implicar em modificação na forma de partilha dos bens não enseja a competência do Juízo de Família e Sucessões, posto que esta particularidade é comum a toda e qualquer anulação de negócio jurídico de alienação de bens e consequente retorno ao “status quo ante” após o falecimento do alienante.”. (id. 116321989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia deste feito consiste na verificação da competência para processar e julgar Ação Anulatória de Escritura Pública de Renúncia de Herança, Contrato e Procuração Ad Judicia nº 1000098-47.2021.8.11.0002 ajuizada por Mônica Angela Dias Burachi em face de Breno Burachi e Phablo Burachi.

Cuida-se, na origem, de Ação Anulatória de Escritura Pública de Renúncia de Herança, Contrato e Procuração Ad Judicia Ação Anulatória de Infração Administrativa, ajuizada por Mônica Angela Dias Burachi em face de Breno Burachi e Phablo Burachi (seus enteados), alegando, em síntese, que os seus documentos foram usados sem o seu consentimento para o ingresso da Ação de Inventário nº 1000689- 46.2020.8.11.00098, em tramite na 3ª Vara Especializada Família e Sucessões de Várzea Grande/MT, afirmando, ainda, que os requeridos premeditadamente procuraram o Cartório de Serviço Notarial e Registral Capão Grande - MT e encomendaram uma escritura pública de renúncia de herança, os quais fizeram autora assinar sem saber que se tratava de escritura pública de renúncia à herança.

Sem delongas, apesar de eventual reconhecimento da nulidade da escritura pública de renúncia de herança, por vício de consentimento, seja capaz de refletir na partilha da herança, o fato é que, se trata de mero reflexo da nulidade e retorno das partes ao status
quo ante,
que não atrai a competência do Juízo da Família e Sucessões.

A respeito, já decidiu esse eg. Tribunal de Justiça:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO – ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL CELEBRADO PELO FALECIDO PAI COM OS FILHOS – AFIRMAÇÃO DE DOAÇÃO INOFICIOSA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO ENTRE O FALECIDO PAI, SUA COMPANHEIRA, E OS FILHOS DO PRIMEIRO – DEMANDA INICIALMENTE DISTRIBUÍDA AO JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT (FEITOS GERAIS) – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA EM FAVOR DO JUÍZO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES SOB ENTENDIMENTO DE QUE A SOCIEDADE DE FATO A SER RECONHECIDA ENVOLVIA APENAS COMPANHEIRA E FALECIDO – EQUÍVOCO DECORRENTE DE ADOÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA – ASSERTIVA DE QUE EVENTUAL ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO SE RELACIONA AO DIREITO SUCESSÓRIO POR MODIFICAR FORMA DE PARTILHA DOS BENS – MERO REFLEXO DA ANULAÇÃO DE QUALQUER ATO JURÍDICO DE ALIENAÇÃO DE BENS E RETORNO AO “STATUS QUO ANTE” QUANDO JÁ FALECIDO O ALIENANTE – MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL DE FEITOS GERAIS – CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. 1. Compete ao Juízo Cível de Feitos Gerais processar e julgar pretensão de anulação de negócio jurídico alegadamente simulado, ainda que tal simulação seja indicada como “doação inoficiosa”, e também a de reconhecimento de sociedade de fato entre o falecido pai, sua companheira, e os filhos daquele com sua anterior esposa, pois tal não se confunde com pedido de reconhecimento de união estável.
2. O fato de eventual acolhimento da pretensão anulatória implicar em modificação da forma de partilha dos bens não atrai a competência do Juízo de Família e Sucessões, posto que esta particularidade é comum a toda e qualquer anulação de negócio jurídico de alienação de bens e consequente retorno ao “status quo ante” após o falecimento do alienante.
(TJ-MT - CC: 10131306220208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 01/10/2020, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2020) destaquei

Cito ainda decisão monocrática no Conflito n. 10018968320208110000 MT, da Relatoria da Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (Data de Julgamento: 15/05/2020).

Se não bastasse, tendo em vista que é imprescindível nos autos da Ação Anulatória a resolução de questão atinente à nulidade da escritura, considerando ser matéria de alta indagação e que demanda a produção de provas não apenas documentais, há de ser apreciado o feito e julgado pela via ordinária, por força do artigo 612 do CPC/15.

À propósito:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL E VARA DE FAMÍLIA. Em que pese o resultado da ação anulatória possa interferir na partilha de bens do ex-casal, seu objeto é diverso da demanda que tramita na Vara de Família, envolvendo, ademais, terceira pessoa que não integra a relação jurídico-processual desta ação.

O juízo competente para a análise da ação anulatória é o da Vara Cível, não havendo falar em possibilidade de decisões conflitantes a ensejar a aplicação do § 3º do art. 55 do CPC.Conflito de competência julgado procedente.” (TJ-RS - CC: 70081598716 RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Data de Julgamento: 11/07/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 15/07/2019)

Pelo exposto, em consonância com a PGJ,
JULGO PROCEDENTE
este conflito negativo para declarar a competência do Juízo da 4ª Vara Cível de Várzea Grande para processar e julgar a
ação n. 1000098-47.2021.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022